Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL. CONVIVÊNCIA ANTERIOR A ABRIL DE 2020. PROVA. REQUISITOS. ARTIGO 1.723 DO CC/02. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido à Autora na primeira instância.
2. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
3. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.
4. A prova contida nos autos, devidamente valorada, à luz do disposto no art. 371 do CPC/15, demonstra que as partes conviveram como entidade familiar desde novembro de 2018, revelando que havia, a partir dessa data, o intuito familiae, aliado à convivência pública, contínua e estável.
5. Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, os honorários de sucumbência devem ser mantidos se obedecida a proporção da derrota de cada parte.
6. Apelação conhecida e não provida.